Tribunal: TJSP
Processo: 1001274-46.2016.8.26.0252
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
r 116/2003 - Entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Recurso com nítido caráter infringente - Impossibilidade - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001274-46.2016.8.26.0252; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Ipaussu - Vara Única; Data do Julgamento: 16/09/2021; Data de Registro: 24/09/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Eutálio Porto

Comarca:

Ipauçu

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/09/2021

Data de publicação:

24/09/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - ISS -Autuação por ausência de retenção do imposto relativo à serviço de engenharia na construção civil - Prestação do serviço em município diverso daquele no qual está situado o estabelecimento prestador - Recolhimento do ISS no local da construção, em se tratando de construção civil - Atividade contratada que não ficou restrita à engenharia consultiva,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - ISS -Autuação por ausência de retenção do imposto relativo à serviço de engenharia na construção civil - Prestação do serviço em município diverso daquele no qual está situado o estabelecimento prestador - Recolhimento do ISS no local da construção, em se tratando de construção civil - Atividade contratada que não ficou restrita à engenharia consultiva, como alegou a embargante - Hipótese prevista nas exceções do art. 3o da Lei Complementar 116/2003 - Entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Recurso com nítido caráter infringente - Impossibilidade - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.